Tribunal: TJDFT
Processo: 0702263-57.2021.8.07.0001
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-08-17
Data de publicação: 2022-08-22

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL E EMPRESARIAL. APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINARES. REJEIÇÃO. INTEMPESTIVIDADE. INOCORRÊNCIA. OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. AUSÊNCIA. CERCEAMENTO DE DEFESA E OFENSA AO ART. 93, INC. IX, DA CF. DESCABIMENTO. CONTROVÉRSIA. PRETENSÃO INDENIZATÓRIA. CONTRATO DE FRANQUIA. NATUREZA. DISCIPLINA LEGAL. ATIVIDADE EMPRESARIAL. ÔNUS E RISCOS. CASO DOS AUTOS. NULIDADE DO CONTRATO. INOCORRÊNCIA. OBSERVÂNCIA À DISCIPLINA NORMATIVA. DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL. AUSÊNCIA. PROVA DOS AUTOS. SENTENÇA MANTIDA.
1. Rejeitadas as preliminares deduzidas em contrarrazões. Em atenção ao requisito da tempestividade, a publicação da decisão judicial que julgou os embargos de declaração se deu no dia 22/02/2022, findando-se o prazo para recurso no dia 18/03/2022, o que torna tempestivo o recurso interposto.
2. Quanto ao princípio da dialeticidade, embora a melhor técnica processual ensine que as razões do recurso sejam enriquecidas pelo confronto com os fundamentos da sentença e o CPC exija que isso, por regra, ocorra, no presente caso, esse confronto está devidamente demonstrado, porque a ré impugna adequada e especificamente a sentença monocrática, declinando as razões que justificariam, em tese, a modificação do julgamento. 2.1. O fato de a parte ter repetido, ainda que literalmente, parte das razões declinadas em sua petição inicial, por si só, não é indicativo de ofensa ao aludido princípio, notadamente quando as razões do apelo são coerentes, no sentido de especificamente confrontá-los, com os fundamentos determinantes da sentença. 2.2. No recurso, a apelante questiona especificamente o entendimento do juízo sentenciante quanto ao descabimento da pretensão indenizatória, declinando as razões que, em seu entender, importariam em julgamento diverso, daí porque preenchido o requisito de admissibilidade recursal.
3. Rejeita-se a preliminar de cerceamento de defesa suscitada no recurso. 3.1. A despeito de às partes assistir o direito de instruir o feito com as provas que entendam hábeis à solução da controvérsia, e com isso influir na própria decisão do julgador, há de se rejeitar a dilação probatória quando a prova pretendida não possuir relevância para o julgamento, por não ter a capacidade de demonstrar os fatos articulados pela parte. 3.2. Em seu recurso, a apelante se limita a afirmar que requereu “adicional instrução probatória por meio da oitiva de testemunhas”, sem declinar, contudo, quais seriam concretamente os fatos relevantes para a solução da controvérsia que pretendia provar com o meio de prova requerido e, com isso, permitir a esta Corte a adequada compreensão sobre a imprescindibilidade da dilação probatória. 3.3. A insurgência genérica sobre a necessidade de dilação probatória, sem especificação adequada e suficiente sobre os fatos que concretamente se pretendia demonstrar, induz à rejeição do alegado cerceamento de defesa.
4. Rejeita-se a preliminar de ofensa ao disposto no art. 93, inc. IX, da Constituição Federal, com fundamento em negativa de prestação jurisdicional. 4.1. À apelante foi devidamente assegurado o direito de deduzir sua pretensão ao Poder Judiciário e de obter uma resposta definitiva ao seu pleito, ainda que não coincidente com seus anseios. 4.2. O fato de o juízo singular não ter acolhido a pretensão inicial, notadamente declinando as razões de seu convencimento, não enseja qualquer violação ao comando normativo em questão, antes revela estrita e fiel observância à norma de natureza constitucional. 4.3. Eventual erro de julgamento, inclusive fundado em equívoco na análise das provas produzidas, tampouco materializa a alegada violação, eis que não demonstra omissão do Poder Judiciário em se manifestar quanto ao direito invocado, senão unicamente autoriza, desde que observados os requisitos processuais, o socorro às instâncias revisoras, o qual, devidamente exercido pelo postulante, é suficiente para afastar qualquer infringência ao dispositivo questão.
5. Cuida-se de irresignação recursal contra a sentença que rejeitou a pretensão de declaração de nulidade do contrato de franquia firmado entre as partes, fundando-se o pleito autoral, renovado no apelo, em ofensas à disciplina normativa e ao próprio instrumento contratual, ofensas estas hábeis, segundo sustentado, a provocar igual declaração de nulidade do instrumento de confissão de dívida firmado por ocasião do desfazimento do avença e a autorizar o acolhimento de pretensão indenizatória quanto aos danos materiais que a demandante alega ter sofrido.
6. Qualifica-se o contrato de franquia como típico, consensual, bilateral, oneroso, comutativo, de execução continuada e solene, neste caso, porque sua disciplina, a despeito de subsistir âmbito de liberdade entre as partes na formação do negócio jurídico, sujeita-se a forte dirigismo estatal, primeiro pela Lei n° 8.955/1994 e, atualmente, pela Lei n° 13.966/2019. 6.1. A disciplina normativa aplicável ao contrato de franquia (ou franchising), com efeito, é deveras específica quanto à natureza do contrato, bem como quanto aos direitos e obrigações de franqueador e franqueado, principalmente a partir do novel diploma normativo, qual seja a Lei n° 13.966/2019. 6.2. No presente caso, entretanto, os direitos e obrigações das partes se sujeitam ao disposto na legislação pretérita, Lei n° 8.955/1994, eis que firmada a relação contratual ainda sob sua vigência.
7. Essa modalidade contratual materializa no âmbito nas relações empresariais uma das espécies de negócio jurídico a que parte da doutrina denomina contratos de colaboração, que têm por finalidade facilitar a intermediação entre o consumidor e o produtor, a exemplo do que ocorre, igualmente, com os contratos de comissão empresarial, representação comercial e concessão mercantil. 7.1. Ainda que se enalteça os benefícios recíprocos decorrentes da celebração do contrato de franquia, é necessário sempre ter-se em mente que se trata de relação contratual estabelecida entre empresários, ou seja, pessoas físicas e jurídicas que se dedicam, de modo profissional, ao exercício de atividade econômica organizada para a produção ou a circulação de bens ou de serviços (art. 966 do Código Civil), daí porque, a despeito da reconhecida intervenção estatal na formação do negócio jurídico, a liberdade contratual, inclusive quanto à assunção de riscos, é inerente ao contrato em questão. 7.2. O contrato de franquia, como a rigor ocorre em toda atividade empresarial, está sujeita a riscos e, portanto, exige tanto o preparo emocional do investidor, no sentido de aceitá-los, quanto sua própria capacidade em prevê-los e avaliá-los, afinal, reitere-se, o profissionalismo é ínsito ao conceito de empresário (art. 966 do Código Civil). 7.3. A discussão dos autos, a despeito de direcionada a supostas nulidades do contrato e descumprimento da própria avença, tem por fundamento o insucesso da atividade empresarial, considerando que embora conhecidas desde o início da relação contratual, as supostas nulidades só foram invocadas no bojo da presente demanda, quase cinco anos após o recebimento pelo apelante da Circular de Oferta de Franquia, e após transcorridos cerca de dois anos de vigência de contrato.
8. A prova dos autos não revela qualquer nulidade no contrato, tampouco descumprimento significante pela apelada, notadamente capaz de justificar o acolhimento da pretensão deduzida pela recorrente. 8.1. Dois anos após o início da avença, e sem que se invocasse qualquer alegação de nulidade, as partes optaram, de comum acordo, por rescindir o contrato, inclusive aquiescendo quanto a descumprimento da própria autora sobre suas obrigações de pagamento, daí porque igualmente acordaram quanto à confissão de dívida por parte da demandante. 8.2. Não foram alegados quaisquer vícios de vontade inerentes à formação de tais instrumentos, não recaindo sobre eles, na verdade, qualquer alegação de nulidade, mormente devidamente provada, que lhes retire a validade, senão a alegação autoral de que a nulidade da confissão de dívida se daria por reconhecimento da própria nulidade do contrato inicial.
9. A alegação de nulidade da relação contratual com fundamento na infringência normativa acerca da circular de oferta de franquia não se sustenta, considerando que o documento foi devidamente recebido pela autora em momento muito anterior ao prazo de assinatura do contrato, estando, assim, respeitado o prazo de 10 dias, previstos no art. 4° da Lei n° 8.955/94. 9.1. Não demonstrada qualquer ofensa aos prazos legais, tampouco dificuldade operacional imposta ao franqueado, por ato do franqueador, que o impedisse de se inteirar acerca do objeto empresarial, notadamente seus riscos. 9.2. O só fato de se tratar de um contrato de adesão, como já reconhecido pela jurisprudência, não induz qualquer prejuízo presumido à parte aderente, quiçá sua vulnerabilidade, mormente por tratar-se de empresários profissionais. 9.3. Pontos suscitados no recurso que materializariam, fosse o caso, mero descumprimento contratual, não autorizando, contudo, a declaração de nulidade, e isso porque o art. 4°, parágrafo único, da Lei n° 8.955/94, só viabilizava a anulabilidade do contrato, com direito de indenização, quando infringida a determinação prevista no caput, ou seja, acaso não fosse entregue ao franqueado a Circular de Oferta de Franquia em 10 (dez) dias antes da assinatura, algo que foi devidamente observado pela apelada.
10. Prova dos autos que demonstra não ter havido descumprimento contratual evidente e relevante por parte da franqueadora, tampouco irregularidade na Circular de Oferta de Franquia, mormente capaz de acarretar o insucesso da atividade empresarial.
11. Recurso conhecido e não provido.